Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721094-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ANTÔNIO ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INFORMAÇÃO SOBRE O PARADEIRO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. A busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente deve ser realizada antes de apreciada a resposta do réu, sendo que a decisão que determina ao devedor que indique onde se encontra o bem, ou informe os dados completos da pessoa para quem o bem teria sido alienado, decorre tanto da posse que se presume tenha o devedor do bem, quanto do dever de colaboração com o juízo, para o devido prosseguimento do processo. 3. Cabe a aplicação do Código de Processo Civil em caráter complementar ao rito específico estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/69, não havendo ilegalidade na determinação para que o réu indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, em homenagem aos primados da boa-fé, cooperação processual e da efetividade do processo, podendo o julgador adotar medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigos 1o, 5o, 6o e 139, IV, do CPC). 4. Todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A inobservância desses princípios cria embaraços à efetivação de decisões jurisdicionais, o que pode consubstanciar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, § 1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, do Decreto-Lei 911/1969, 6o, 77, inciso IV e 378, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a determinação judicial para ele indicar a localização do veículo objeto da busca e apreensão, sob pena de configuração de ato atentatório à justiça, é desarrazoada e sem amparo legal. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 4o, do Decreto-Lei 911/1969, 6o, 77, inciso IV e 378, todos do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Ao contrário do alegado, não é possível excluir a multa aplicada em decorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a inarredável necessidade de revolvimento de todo o acervo fático-probatório para se chegar à conclusão de que os motivos que levaram à fixação dessa penalidade não subsistem, tampouco reduzi-la, por esbarrar a pretensão no mesmo óbice sumular.” (AgInt no AgInt no AREsp 632.382/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19/10/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009